Tribunal: STF
Processo: ARE 1431909
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. 



    1. A matéria foi debatida nos autos da ação mandamental que veio a constituir o título executivo. 



    2. A UTFPR, após o cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança, alegou a inexigibilidade do título executivo, tese que foi rechaçada pelo Juiz de Primeiro Grau, decisão que restou mantida por este Tribunal em acórdão prolatado no Agravo de Instrumento. 



    3. Conclui-se, portanto, que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo encontra-se preclusa, sendo cabível o prosseguimento da execução em relação aos valores incontroversos. Há, assim, transito em julgado em relação ao tema da inexigibilidade, sendo manifestamente descabida a renovação da dita discussão. 



    4. Agravo de instrumento improvido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 37, X; 61, § 1º, II, a; e 169, § 1º, da CF/1988, bem como ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 395, 360 e 810 da RG.



    Passo à análise do recurso.



    O recurso não deve ser provido.



    O Tribunal de origem entendeu que a discussão relativa à inexigibilidade do título executivo se encontra preclusa, uma vez que a matéria já foi debatida nos autos da ação mandamental que constituiu o título executivo. 



    Para dissentir desses entendimentos e chegar às conclusões pretendidas pelas parte recorrente, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator